Tribunal: TJMT
Processo: 0001470-56.2018.8.11.0098
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – [PRIMEIRO APELANTE] – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE CRIME – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – ARMA DE BRINQUEDO NÃO CONFIGURA FORMA QUALIFICADA DO ROUBO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA RECEPTAÇÃO, FIXAÇÃO DA PENA MÍNIMA LEGAL, EXCLUSÃO DO AUMENTO DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, IMPLEMENTO DA DETRAÇÃO E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO OU SEMIABERTO – [SEGUNDO APELANTE] – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - APREENSÃO DE SIMULACRO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU EXCLUSÃO DO AUMENTO DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, IMPLEMENTO DA DETRAÇÃO E FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – [TERCEIRO APELANTE] – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – APREENSÃO DE PISTOLA DE PRESSÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU EXCLUSÃO DO AUMENTO DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E IMPLEMENTO DA DETRAÇÃO – PRIMEIRO APELANTE PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE PARTE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E DAS VÍTIMAS – AUTORIA COMPROVADA – JULGADOS DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO IMPERTINENTE – ARESTO DO TJMT – PROVA COM DEPOIMENTOS POLICIAIS E JUDICIAIS DAS VÍTIMAS – APREENSÃO DO ARMAMENTO PRESCINDÍVEL – PRECEDENTE DO STJ – MAJORANTE MANTIDA – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ADMISSIBILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 32/TJMT – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – DETRAÇÃO – MEDIDA INÓCUA – ENTENDIMENTO DO TJMT – SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES - NÃO RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS – CONJUNTO PROBATÓRIO IMPRECISO – DÚVIDA QUANTO ÀS AUTORIAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – LIÇÃO DOUTRINÁIA - ARESTOS DO TJMT – CORRÉUS ABSOLVIDOS - , MAS DESPROVIDO – RECURSOS DOS SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES CONHECIDOS E PROVIDOS PARA ABSOLVÊ-LOS.
“Mantém-se a condenação do acusado pela prática de roubo majorado diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque os depoimentos [...] das vítimas e dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório” (TJMT, Ap N.U. 0000044-48.2017.8.11.0064).
“Evidenciada a prática do crime de roubo majorado pelo apelante, insubsistente a pretensão subsidiária por desclassificação da conduta para o delito de receptação”. (TJMT, Ap no 74741/2015).
A incidência da majorante do emprego de arma, no roubo, prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova (STJ, AgRg no AREsp 1557476/SP).
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis (TJMT, Enunciado Criminal 32).
No que tange ao regime inicial, mostra-se impertinente a detração do período de prisão preventiva porque a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e circunstâncias do crime] ensejam a manutenção do fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’ e § 3°).
A “detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, quando a efetivação dessa medida, no âmbito do recurso, afigurar-se inócua para fins de colocação imediata do sentenciado em regime mais brando” (TJMT, Ap no 119313/2017).
“O valor probatório da prova indiciária, mais que qualquer outra, resultará da análise conjunta dos elementos de prova existentes. Dentre os indícios, será especialmente relevante verificar se todos indicam no mesmo sentido (conjunto indiciário). [...] Assim também, quando os indícios apurados forem convergentes e concordes, maior valor terão para demonstrar a existência do fato a ser provado. Sendo meio de prova, é entendimento majoritário que os indícios poderão servir de fundamento seja à condenação, seja à absolvição do acusado”. (Leciona Edilson Mougenot Bonfim, CPP anotado, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 513)
Se os elementos indiciários se apresentam imprecisos, a permitir conclusão de que os apelantes ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO e ARICLENES COSTA FERREIRA sejam coautores do delito, prevalece a dúvida. Não havendo provas concretas de que os corréus incorrem no fato que lhes foi imputado na denúncia, aplicável o princípio in dubio pro reo, por força da garantia constitucional de presunção da inocência (TJMT, Ap 46797/2015 e Ap 22406/2018).
“

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001470-56.2018.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSORIVAN ALVES DE BORBA - CPF: 922.458.381-49 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 027.487.242-08 (APELANTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ARICLENES COSTA FERREIRA - CPF: 024.568.671-14 (APELANTE), VANDERLEI BURACHI - CPF: 274.471.201-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DO PRIMEIRO APELANTE E PROVEU OS RECURSOS DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – [PRIMEIRO APELANTE] – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE CRIME – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – ARMA DE BRINQUEDO NÃO CONFIGURA FORMA QUALIFICADA DO ROUBO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA RECEPTAÇÃO, FIXAÇÃO DA PENA MÍNIMA LEGAL, EXCLUSÃO DO AUMENTO DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, IMPLEMENTO DA DETRAÇÃO E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO OU SEMIABERTO – [SEGUNDO APELANTE] – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - APREENSÃO DE SIMULACRO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU EXCLUSÃO DO AUMENTO DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, IMPLEMENTO DA DETRAÇÃO E FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – [TERCEIRO APELANTE] – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – APREENSÃO DE PISTOLA DE PRESSÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU EXCLUSÃO DO AUMENTO DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E IMPLEMENTO DA DETRAÇÃO –
PRIMEIRO APELANTE
PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE PARTE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E DAS VÍTIMAS – AUTORIA COMPROVADA – JULGADOS DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO IMPERTINENTE – ARESTO DO TJMT – PROVA COM DEPOIMENTOS POLICIAIS E JUDICIAIS DAS VÍTIMAS – APREENSÃO DO ARMAMENTO PRESCINDÍVEL – PRECEDENTE DO STJ – MAJORANTE MANTIDA – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ADMISSIBILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 32/TJMT – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – DETRAÇÃO – MEDIDA INÓCUA – ENTENDIMENTO DO TJMT –
SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES -
NÃO RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS – CONJUNTO PROBATÓRIO IMPRECISO – DÚVIDA QUANTO ÀS AUTORIAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO TJMT – CORRÉUS ABSOLVIDOS - , MAS DESPROVIDO – RECURSOS DOS SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES CONHECIDOS E PROVIDOS PARA ABSOLVÊ-LOS.

“Mantém-se a condenação do acusado pela prática de roubo majorado diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque os depoimentos [...] das vítimas e dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório”
(TJMT, Ap N.U. 0000044-48.2017.8.11.0064).

“Evidenciada a prática do crime de roubo majorado pelo apelante, insubsistente a pretensão subsidiária por desclassificação da conduta para o delito de receptação”.
(TJMT, Ap no 74741/2015).

A incidência da majorante do emprego
de arma, no roubo, prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova (STJ, AgRg no AREsp 1557476/SP).

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis (TJMT, Enunciado Criminal 32).

No que tange ao regime inicial, mostra-se impertinente a detração do período de prisão preventiva porque a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e circunstâncias do crime] ensejam a manutenção do fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’ e § 3°).

A
“detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, quando a efetivação dessa medida, no âmbito do recurso, afigurar-se inócua para fins de colocação imediata do sentenciado em regime mais brando”
(TJMT, Ap no 119313/2017).

“O valor probatório da prova indiciária, mais que qualquer outra, resultará da análise conjunta dos elementos de prova existentes. Dentre os indícios, será especialmente relevante verificar se todos indicam no mesmo sentido (conjunto indiciário). [...] Assim também, quando os indícios apurados forem convergentes e concordes, maior valor terão para demonstrar a existência do fato a ser provado. Sendo meio de prova, é entendimento majoritário que os indícios poderão servir de fundamento seja à condenação, seja à absolvição do acusado”.
(Leciona Edilson Mougenot Bonfim, CPP anotado, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 513)

Se os elementos indiciários se apresentam imprecisos, a permitir conclusão de que os apelantes ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO e ARICLENES COSTA FERREIRA sejam coautores do delito, prevalece a dúvida. Não havendo provas concretas de que os corréus incorrem no fato que lhes foi imputado na denúncia, aplicável o princípio
in dubio pro reo
, por força da garantia constitucional de presunção da inocência (TJMT, Ap 46797/2015 e Ap 22406/2018).

“

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001470-56.2018.8.11.0098 –
COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

APELANTES:

OSORIVAN ALVES DE BORBA

ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO

ARICLENES COSTA FERREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações Criminais interpostas por OSORIVAN ALVES DE BORBA, ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO e ARICLENES COSTA FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de ação penal (Código 64722), que os condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], todos a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, do CP – (ID 31889965).

OSORIVAN ALVES DE BORBA alega que: 1) inexistiriam provas para a condenação; 2)
“comprou o gado de terceira pessoa, sabendo ser produto de crime, caracterizando o crime de receptação”
; 3) possui todas as circunstâncias judiciais favoráveis (primário, de bons antecedentes, com atividade lícita e residência fixa); 4)
“a arma de brinquedo não pode configurar a forma qualificada do roubo”
.

Pede provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a desclassificação de roubo para receptação, fixação da pena mínima legal, exclusão da causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, detração, e imposição de regime aberto ou semiaberto.

ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO sustenta que: 1) inexistiriam provas para a condenação, porque: a) o Juízo singular teria desconstituído o reconhecimento realizado pela vítima Welinton José de Souza em relação ao apelante e ao corréu Ariclenes Costa Ferreira; b) o reconhecimento realizado pela vítima Paulina Nunes Prates não se referiria aos fatos; c)
“nenhuma das tralhas de fazenda encontradas no veículo”
,

descritas no Boletim de Ocorrência e no Auto de Apreensão, seriam da propriedade rural onde praticado o roubo; d)
“o Juízo equivocadamente indicou que o apelante confessou aos policiais a participação na empreitada criminosa”
, ao passo que, na fase inquisitiva, os réus reservaram-se ao direito de permanecer calados; 2) inaplicabilidade da majorante do emprego de arma de fogo, pois apreendido somente um simulacro (arma de pressão).

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo e detração, de modo a fixar regime prisional menos gravoso (ID 31889974).

ARICLENES COSTA FERREIRA aduz que: I) inexistiriam provas para a condenação,
porque: a) o Juízo singular anulou o reconhecimento realizado pela vítima Welinton José de Souza em relação ao apelante e ao corréu Anderson Campos do Nascimento; b)
“as vítimas Wellinton José de Souza e Paulina Nunes Prates afirmaram que as pessoas que praticaram o crime estavam o tempo todo encapuzadas”
, de modo que
“jamais se pode atribuir a autoria ao apelante”
; c) o corréu Osorivan Alves de Borba
“em autodefesa, relatou [...] que o gado apreendido era desviado [...] de origem ilícita”
, bem como
“que apenas contratou o acusado Anderson Campos do Nascimento e o apelante [...], pagando-lhes diária para auxiliarem no embarque do referido gado, mas que eles não sabiam da origem ilícita”
; 2)
“fora apreendida apenas uma pistola de pressão”
, o que não autoriza a incidência da majorante.

Requer o provimento para ser absolvido. Subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo e aplicação da detração (ID 31890498).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PORTO ESPIRIDIÃO pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 31890953).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação – Roubo majorado (art. 157, §2o, II e §2o-A, I, CP) – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1) Pretendida a absolvição dos apelantes Osorivan, Anderson e Ariclenes por ausência de provas – Impossibilidade – provas coligidas nos autos são suficientes para embasar a sentença condenatória – 2) Pretendida a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo aos apelantes Osorivan, Anderson e Ariclenes – Impossibilidade – provas coligidas apontam seguramente o emprego de arma de fogo na conduta criminosa – 3) Pretendida a fixação da pena basilar no mínimo legal e, consequentemente, a fixação de regime prisional menos gravoso aos apelantes Osorivan, Anderson e Ariclenes – Impossibilidade – circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, negativadas com fundamentos idôneos, justificam o regime prisional mais gravoso – 4) Pretendida a desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação ao apelante Osorivan – Impossibilidade – conduta que se subsume ao crime de roubo – 5) Prentendida da detração penal aos apelantes Osorivan e Ariclenes – Impossibilidade – detração que não modificará o regime de pena – 6) Pretendida a concessão do direito de recorrer em liberdade ao apelante Osorivan – Impossibilidade – apelante que permaneceu preso durante toda a instrução processual – Pelo desprovimento dos recursos”
. (Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça, ID 38065491)

É o Relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção das punibilidades (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 11/10/2018, por volta das 19 h:00 m em propriedade agrícola, na fazenda Morada do Sol, neste município de Porto Esperidião, os denunciados OSORIVAN ALVES DE BORBA, ARICLENES COSTA FERREIRA e ANDERSON CAMPOS D0 NASCIMENTO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com ânimo de assenhoramento definitivo, para proveito próprio ou alheio, subtraíram 19 (dezenove) cabeças de gado da raça Nelore, pertencente a vítima "Vanderlei”, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma pistola de pressão e restrição da liberdade das vítimas Wellinton José de Souza e Paulina Nunes Prates. [...]

No dia, hora e local dos fatos, a equipe da Gefron recebeu uma denúncia anônima informando que na fazenda Morada do Sol estava ocorrendo um roubo de gado e que as vítimas estavam amarradas.

Em diligência a comunidade Pedro Neca, populares informaram que um veículo saveiro que estaria envolvida no roubo já teria evadido do local pela BR 174, em direção ao município de Porto Esperidião/MT.

Diante das informações recebidas, a equipe logrou êxito em localizar o veículo citado. Ato seguinte, realizaram abordagem no veículo saveiro encontrando em seu interior 3 (três) indivíduos, sendo eles os denunciados OSORIVAN ALVES DE BORBA, ARICLENES COSTAFERREIRA e ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO, na posse de uma pistola pressão Beeman 2006 5.5 mn.

Ao mesmo tempo, também foi feita a abordagem de um caminhão Mercedes Benz, conduzido por Gézio Tomaz, o qual transportava 19 (dezenove) cabeças de gado.

Em depoimento na delegacia Gézio Tomaz aduziu que foi contratado pelo acusado OSORIVAN ALVES DE BORBA para a realização do frete do gado que seria levado para 0municipio de Várzea Grande/MT, apresentando a nota fiscal e a guia de GTA.

As vítimas Wellinton José de Souza e Paulina Nunes Prates em depoimento na delegacia relataram que ficaram amarrados na fazenda da lagoa do dia 10/10/2018 das 19 h: 00 min, ao dia 11/10/2018 às 08 h: 30 min, em uma casa abandonada, também de propriedade de Vanderlei Burachi, bem Como a vítima Paulina Nunes Prates aduziu que tratavam de 5 [cinco) indivíduos.

A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante (f. 5), Boletim de ocorrência no 2018.318742 (fls. 6/8), Auto de apreensão (f. 10), Termo de entrega (f. 44), Termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (fls. 80/110) Auto de Avaliação indireta (fls. 111/112), Relatório (fls. 70/72) e termos e declarações (fls. 11/12, 13, 15/16, 18/19, 21, 24/25, 31/32, 38/39,113,116,117/118).

Ha indícios suficientes de autoria que autorizam a propositura da ação penal, tendo em visa a prisão em flagrante delito e as provas angariadas aos autos.

Em face do exposto, o MINISTERIO PUBLICO D0 ESTADO D0 MATO GROSSO denuncia OSORIVAN ALVES DE BORBA, ARICLENES COSTA FERREIRA e ANDERSON CAMPOSDO NASCIMENTO, pela pratica do delito previsto no art. 157, §2, inciso II e V do Código Penal. [...]”.
(Natália Guimarães Ferreira, promotora da Justiça, ID 31885472)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou as penas nestes termos:

“[...] Quanto à preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoas:

[...] De pronto, pertinente destacar que há nulidade no reconhecimento tanto de Anderson como de Ariclenes (fls. 100/105 e 106/111) feitos por Wellinton, eis que este assinalou em seu depoimento judicial que viu apenas Osorivan, e que os demais permaneceram encapuzados, com exceção de Osorivan no momento do anúncio do roubo.

Bem assim, mesmo após ter assinado o termo em delegacia reconhecendo os três, quando ouvido judicialmente Wellinton descredibilizou os seus dois últimos reconhecimentos dizendo que não leu tudo o que assinou, e que não reconheceu Ariclenes e Anderson. Assim, dou estes reconhecimentos como nulos, consignando que mesma sorte não acolhe ao reconhecimento de Osorivan, eis que fora ratificado judicialmente e não se demonstra qualquer mácula. [...]

Neste influxo, não reconheço a existência de nulidade no reconhecimento de Osorivan, contudo, os reconhecimentos feitos em desfavor de Anderson e Ariclenes porquanto não padeçam de nulidade, não são meios de prova hábeis, haja vista a sua desconstituição judicial quando a vítima afirmou que não leu todos os papéis, bem como que não os viu no momento dos fatos criminosos.

Registre-se que o reconhecimento feito pela testemunha/vítima Paulina é referente ao acusado Osorivan, mas não por tê-lo visto no dia dos fatos, e sim pois ele havia ido na fazenda dias antes, e ela o atendeu. [...]

A materialidade delitiva está cabalmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 13; Boletim de Ocorrência no 2018.318742 (fls. 14/16); Auto de Apreensão (fl. 18); Relatório final (fls. 78/80); Termos de Reconhecimento do acusado Osorivan (fls. 88/93, 94/99 e 112/117); Termo de Avaliação Indireta (fl. 118). Tudo isso devidamente corroborado pelos depoimentos das testemunhas e, ainda, pelo pormenorizado depoimento das vítimas. [...]

Quanto à autoria delitiva, verifica-se que, da mesma forma, restou sobejamente demonstrada e recai de forma inconteste nas pessoas de Osorivan Alves de Borba, Ariclenes Costa Ferreira e Anderson Campos do Nascimento.

Pois bem, ressai dos autos que as vítimas Wellinton e Paulina moram na fazenda (local dos fatos), e enquanto ele trabalha como caseiro ela trabalha nos serviços domésticos, pertinente assertoar que possuem uma filha que à época tinha pouco mais de 01 (um) ano e ainda era de colo.

Extrai-se do enredo fático-probatório que, na data dos fatos, quando estava escurecendo, chegou alguém chamando no portão da fazenda, e quando Wellinton saiu de dentro da casa para atender, deparou-se com um homem, que lhe disse que queria deixar um papel a ser entregue para o seu patrão, e quando a vítima se aproximou ele o rendeu munido de uma arma, anunciou o roubo e chamou seus dois comparsas, que já chegaram amarrando o caseiro. Na sequência um adentrou a residência e rendeu Paulina, que estava com sua filha de colo.

Anote-se que este que anunciou o assalto apontando-lhe a arma, foi reconhecido reiteradas vezes pela vítima como sendo Osorivan.

Outrossim, já como reféns, Wellinton, Paulina e sua filha, após Wellinton ser amarrado, foram levados para uma casinha, há aproximadamente 08 (oito) quilômetros da sede da fazenda, local em que ficavam depositados veneno, sal, bacheiro de cavalo, e onde havia inclusive ratos, para aguardarem o fim do roubo, sendo que sempre havia um de guarda, enquanto os demais davam continuidade na subtração do gado.

Transcrevo trechos pertinentes dos relatos de Wellinton e Paulina: [...]

Neste ponto, pertinente reafirmar que Wellinton reconheceu Osorivan como sendo a pessoa na imagem de fl. 115, e afirmou que ele foi quem lhe chamou no portão e teve o primeiro contato, ou seja, aquele que anunciou o roubo. Ainda, Paulina também reconheceu Osorivan como sendo aquele que foi no local dos fatos 15 (quinze) ou 20 (vinte) dias antes dos fatos, perguntando também do patrão deles, e se apresentando como corretor de gado, em veículo com as mesmas características do que foi apreendido com Osorivan.

Voltando ao contexto, a noite se passou, e as vítimas estavam na casinha, como reféns e sempre com um dos integrantes como guarda. No período da manhã Osorivan efetuou contato telefônico com Gézio Tomaz, que se deslocou até a propriedade para fazer o embarque do gado, enquanto um dos acusados ficava dentro da casa cuidando as vítimas, certamente para não fazerem barulho ou despertarem suspeitas no caminhoneiro/freteiro Gézio Tomaz, enquanto os outros acusados auxiliaram no manuseio e embarque do gado.

Na sequência, Gézio auxiliou o embarque do gado e recebeu guias de trânsito dos animais, que foi colocada no veículo, em seguida, efetivado o embarque, conforme o próprio relato dele, procedeu com o transporte rumando à cidade de Várzea Grande/Cuiabá, contudo foi abordado após percorrer apenas 10 (dez) quilômetros. Senão vejamos o contundente relato de Gézio: [...]

Gézio foi certeiro em afirmar que estava ali por ter sido contatado por Osorivan, e que já o conhecia anteriormente, inclusive, afirmou que poucos dias antes o acusado havia lhe ligado já dizendo que iria contrata-lo para o frete, e no dia anterior aos fatos já teria acertado o frete do gado para a madrugada em comento. Osorivan, conquanto negue participação no roubo, disse que já conhecia Gézio e que ele já havia feito outros fretes para o acusado em oportunidades anteriores, e se limita a afirmar que convidou Gézio nesta data para fazer o transporte de um gado que sabia ser de origem ilícita.

Não bastasse, os policiais, ao serem auscultados judicialmente, afirmaram que receberam denúncias logo pela manhã, de que estava havendo um roubo de gado, os envolvidos estavam armados, e que as vítimas estavam sendo feitas de reféns. Tomadas essas informações, diligenciaram-se na direção da fazenda, e no caminho foram parados por transeuntes que disseram que o veículo envolvido no roubo estava indo na direção contrária, e que já haviam passado por eles, assim, os policiais fizeram o contorno e lograram êxito em abordar o veículo Saveiro, cor branca, de Osorivan.

Quando da abordagem do veículo, foram encontrados os acusados Anderson, Ariclenes e Osorivan, uma pistola de pressão, e uma tralha. De início negaram aos policiais a participação no roubo, contudo, após conversas confessaram a participação no crime de roubo, utilizando-se da dirimente de que o caseiro da fazenda tinha participação no delito. [..]

Depoimento Judicial de João Noel Alves de Lima [...]

Depoimento Judicial de Tiago de Souza Ribeiro [...]

Os interrogatórios dos réus são dissonantes das provas coligidas aos autos, e segundo eles Osorivan teria contratado Ariclenes e Anderson para o auxiliar no transporte de gado, e que ambos iriam receber apenas pela diária. Afirmam ainda que saíram na madrugada do dia da prisão a caminho do local para embarcar o gado, os três juntos.

Ora, se Osorivan foi reconhecido como sendo aquele que abordou Wellinton para efetuar o roubo, além de tudo o que se tem nos autos, de que a todo o tempo ao menos três pessoas teriam participado da empreitada criminosa, e que os acusados teriam confirmado aos policiais no momento da prisão em flagrante a coautoria do delito, não se pode afastar a autoria a eles imputada, estando devidamente comprovado o alinhamento subjetivo entre todos os acusados na empreitada criminosa, não havendo falar em afastamento da responsabilidade criminal de Anderson e Ariclenes.

Nessa linha, pertinente explicitar que o fato de não terem sido reconhecidos pelas vítimas, eis que a todo momento da ação criminosa permaneceram encapuzados (Anderson e Ariclenes), não é suficiente para ilidir as provas constituídas de coautoria no roubo, já que foram presos em flagrante pouco tempo após a libertação das vítimas, junto com Osorivan, que foi devidamente reconhecido, e ainda, confessaram aos militares que os prenderam.

A propósito, por falar em depoimento policial, frise-se que as declarações dos policiais, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa e segura, como é o caso, têm credibilidade e são hábeis para ensejar a condenação, principalmente neste caso que vem para reforçar os demais testemunhos, e os demais elementos de convicção coligidos aos autos. [...]

Ainda, as testemunhas defensivas são meramente abonatórias, visando demonstrar a boa conduta do acusado Osorivan, e para apontar a profissão dele, de modo a encaixar com o seu álibi de estar ali na propriedade tão somente para comprar gado produto de crime, o que traria a desclassificação do delito para receptação, colaciono abaixo os trechos pertinentes: [...]

Registre-se que os argumentos defensivos retro mencionados são insuficientes para afastar a responsabilidade penal que lhes acomete, uma vez que tudo nos autos comprova que tinham ciência da ilicitude de suas condutas, ou seja, as teses exculpantes de negativa de autoria são frágeis, e ainda que baseadas em direitos constitucionais de não produção de provas contra si mesmos, bem como na forma de autodefesa, não convencem este juízo. [...]

De outro norte, com relação à
agravante
de o delito ser perpetrado em desfavor de criança, denota-se, além de tudo, que a mãe da menor afirmou que ela dormiu tranquilamente a noite toda. Ainda, não constam dos autos que tenham efetivado o roubo especificamente com relação à menor, aproveitando-se de sua fragilidade ou incutindo-lhe trauma, o que seria vetor essencial à agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, sob pena de aplicação de punição com caráter objetivo, a qual encontra vedação em nosso ordenamento jurídico. Posto isso, deixo de reconhecer referida agravante. [...]

No tocante ao
concurso de pessoas
, este resta amplamente debatido, e efetivamente configurado eis que a trama criminosa foi perpetrada por Anderson, Osorivan e Ariclenes, com divisão de tarefas e liame subjetivo convergente visando a consumação do roubo, conforme acima relatado, pelo que reconheço a majorante prevista no art. 157, §2o, II, do Código Penal. [...]

Com relação ao
emprego de arma de fogo
, assiste razão ao parquet, quando demonstrou que as vítimas afirmaram que viram mais de uma arma, e a outra não foi encontrada, transcrevo os pontos pertinentes:

Depoimento judicial de Wellinton José de Souza [...]

Depoimento judicial de Paulina Nunes Prates [...]

Nessa perspectiva, conquanto a arma apreendida seja de pressão, inadmissível o afastamento da majorante, quando a outra arma não foi apreendida, eis que o entendimento majoritário, ao qual me filio, é de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para considerar a majorante. Senão vejamos o posicionamento do nosso TJMT: [...]

Nessa linha, perfeitamente delineada a causa de aumento do art. 157, §2o-A, do Código Penal, pelo que a reconheço.

DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERADE DAS VÍTIMAS:

Esta, por seu turno, também restou devidamente delineada nos autos, pelo vasto acervo probatório que delineou que as vítimas foram feitas reféns no início da noite de um dia, e só foram postas em liberdade na manhã do dia seguinte. Seguem os relatos esclarecedores sobre este ponto:

Depoimento judicial de Wellinton José de Souza [...]

Depoimento judicial de Paulina Nunes Prates [...]

Percebe-se que, além de efetivarem a restrição das vítimas muito tempo antes do arrebatamento do gado, ao saírem os trancaram pelo lado de fora da casa, e os ameaçaram para que só saíssem após o decurso de duas horas, dizendo que haviam pessoas os vigiando. Nesta linha, estendo como perfeitamente configurada a majorante do art. 157,§2o, V, do Código Penal. [...]

Portanto, pelo arcabouço probatório angariado nos autos, comprovadas a materialidade e autoria delitiva e, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a antijuridicidade e a culpabilidade permeada pela conduta dos acusados, a condenação deles quanto ao delito de roubo triplamente majorado, previsto no art. 157, §2o, II e V, c/c §2o-A, I, do Código Penal, é medida que se impõe. [...]

Por todo o exposto, estão devidamente afastadas/prejudicadas as teses defensivas de absolvição, bem como de desclassificação do delito para o crime de receptação.

Por fim, haja vista o concurso de majorantes, desde logo, oportuno esclarecer que me alinho à corrente que entende pela aplicação do Princípio da Migração, em que se considera uma das causas de aumento na primeira fase, caso se encaixe em uma das circunstancias judiciais, bem como na segunda fase como agravante. Colaciono recente e assertivo julgado do nosso E. TJMT sobre o tema [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR os réus OSORIVAN ALVES DE BORBA, ARICLENES COSTA FERREIRA E ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO, devidamente qualificados nos autos, como incursos nas sanções do art. 157, §2o, II e V, c/c §2o-A, I, do Código Penal. [...]

No tocante ao réu
ARICLENES COSTA FERREIRA
, quanto ao delito previsto no art. 157, §2o, II e V, c/c §2o-A, I, do Código Penal:

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou
culpabilidade
acima do normal, eis que a trama se deu com muita antecedência e organização, em que os acusados efetivamente realizaram o roubo em concurso de pessoas, contaram com apoio logístico de freteiro que de nada sabia, entregando-lhe inclusive documento falso a demonstrar a origem lícita do gado e não levantar suspeitas, ainda, além de utilizarem-se de arma de fogo, também empunharam simulacro e utilizaram capuzes. Tudo isso demonstrou dolo acentuado, a justificar a apreciação negativa desta circunstância judicial. O concurso de pessoas foi aqui abalizado pela migração das majorantes; o réu não é possuidor de maus
antecedentes
, eis que os apontamentos constantes da ficha de antecedentes criminais retirada do Sistema Apolo (anexa), como ações penais em curso e inquéritos policiais, não devem ser considerados para esse fim, pois encontram impeditivo na súmula 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-los; o
motivo
do crime consistiu em obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as
circunstâncias
do delito são gravíssimas, eis que efetivaram o roubo mantendo as vítimas como reféns por tempo acima do necessário à consumação do roubo, tanto antes quanto depois de concluírem o embarque do gado. Ainda, deixaram as vítimas e uma criança de colo de pouco mais de 01 (um) ano passar a noite em um quarto insalubre, onde haviam depositados veneno, sal, tralhas, sem contar que no local haviam ratos. Registre-se que a restrição da liberdade das vítimas está sendo aqui valorado também pela migração das causas de aumento; não houve maiores
consequências
; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

Desta forma, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, tampouco agravantes, pelo que mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão.

Não há minorantes a serem valoradas, contudo, conforme anteriormente fundamentado, aplicável na hipótese a majorante do emprego de arma de fogo, pelo que aplico o aumento de 2/3 (dois terços), e torno a
pena definitiva
do réu em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa
, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixada a pena em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, se não bastasse, com o reconhecimento de circunstancias judiciais desfavoráveis, determino o regime inicial de cumprimento da pena no
fechado
, nos termos do art. 33, §2o, “a” e §3o do Código Penal.

Incabível a substituição a que se refere o art. 44 do Código Penal, uma vez que os delitos foram praticados com violência e grave ameaça, e ainda, o quantum de pena fixado extrapola o limite de 04 (quatro) anos. Pelos mesmos motivos, inviável a suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do Código Penal. [...]

No tocante ao réu
OSORIVAN ALVES DE BORBA
, quanto ao delito previsto no art. 157, §2o, II e V, c/c §2o-A, I, do Código Penal: [...]
[cálculos das penas, fixação do regime inicial e negativa de substituição por penas restritivas idênticos aos do corréu ARICLENES COSTA FERREIRA]

Com relação ao acusado
ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO
, quanto ao delito previsto no art. 157, §2o, II e V, c/c §2o-A, I, do Código Penal:
[...] [cálculos das penas, fixação do regime inicial e negativa de substituição por penas restritivas idênticos aos do corréu ARICLENES COSTA FERREIRA]

DISPOSIÇÕES EM COMUM AOS CONDENADOS: [...]

Impertinente a detração penal neste momento, haja vista que não alterará o regime de cumprimento de pena, ficando a cargo do juízo da execução penal.

Nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, primeiramente, porque o encarceramento é uma das consequências da condenação em que se fixou o regime fechado. Nesse toar, o cenário que se descortinou no presente decisum demonstrou gravidade concreta bem acima do normal, uma vez que, utilizando-se de arma de fogo, e de simulacro os corréus, após abordarem a vítima primeira vítima, entraram na residência e também abordaram a segunda, tolhendo-lhes a liberdade por mais de 12 (doze) horas, encarcerando-os em uma casa insalubre por uma noite toda, onde também estava uma criança de pouco mais de 01 (um) ano, tudo a evidenciar a gravidade concreta do delito. Por tudo isso foram mantidos na prisão durante todo o curso do processo, e agora, após a condenação e fixação de regime fechado, totalmente inadmissível a soltura dos réus, também pelo evidente abalo à ordem pública que isso acarretaria. [...]

Na toada dos motivos acima, mantenho a prisão preventiva dos réus OSORIVAN ALVES DE BORBA, ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO e ARICLENES COSTA FERREIRA, devidamente qualificados. [...]”
. (Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito, ID 31889965)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto das Prisões em Flagrante (ID 31885475), Boletim de Ocorrência (ID 31885476), Auto de Apreensão (ID 31885478), Termo de Avaliação Indireta (ID 31886469), os quais não sofreram nenhuma impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de João Noel Alves de Lima e Tiago de Souza Ribeiro, policiais militares (ID 31885479), Gézio Tomaz, motorista de frete (ID 31885479/31886470), Wellinton José de Souza e Paulina Nunes Prates, vítimas (ID 31885482), e os interrogatórios de OSORIVAN ALVES DE BORBA, ARICLENES COSTA FERREIRA e ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO, apelantes (ID 31885486, 31885490, 31885965).

Em Juízo, foram ouvidos Wellinton José de Souza e Paulina Nunes Prates, vítimas, João Noel Alves de Lima e Tiago de Souza Ribeiro, policiais militares, Rosilene Cristina da Silva, Esidoro de Sampaio Richter, Seni Olierton Lopes, testemunhas abonatórias, Gézio Tomaz, motorista de caminhão, bem como interrogados OSORIVAN ALVES DE BORBA, ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO e ARICLENES COSTA FERREIRA (Relatório de Mídias - ID 31890958).

Dito isso, vejamos.

Apelante OSORIVAN ALVES DE BORBA:

O apelante foi preso em flagrante, em companhia dos corréus
ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO e ARICLENES COSTA FERREIRA, na condução do veículo Saveiro, cor branca, placa QBH-0100, interceptado pela guarnição do GEFRON logo após a prática delitiva (ID 31885475).

Os policiais militares que efetivaram o flagrante,
João Noel Alves de Lima e Tiago de Souza Ribeiro, na fase policial e judicial, relataram ter encontrado uma pistola de pressão no interior do veículo (ID 31885478), bem como “tralhas” de montaria [arreio e pelego] na caçamba, provenientes da propriedade rural onde ocorreu o roubo. Disseram também que dos três detidos, apenas o apelante OSORIVAN ALVES DE BORBA admitiu envolvimento no roubo, tendo os outros dois comparsas permanecido quietos. Afirmaram ainda que, concomitantemente à detenção dos apelantes, outra guarnição do GEFRON, liderada pela Tenente PM Ladislane, apreendeu o caminhão gaiola na estrada, com as 19 (dezenove) vacas subtraídas (ID 31885479/ 31890958).

A testemunha Gézio Tomaz, motorista do caminhão gaiola, diante da autoridade policial e do juiz de Direito, confirmou ter sido contratado pelo apelante, dias antes do crime, para fazer o frete de 19 (dezenove) vacas para Várzea Grande, pelo valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais); que foi guiado até a fazenda pelo apelante e por volta das 07:40 horas o apelante, com ajuda de outro rapaz, embarcou o gado, tendo fornecido a nota fiscal e a GTA; depois disso o apelante permaneceu na fazenda e o declarante seguiu viagem sozinho, tendo sido abordado pela polícia militar na estrada (ID 31885479/31890958).

Em ambas as fases da persecução penal, as vítimas reconheceram o apelante OSORIVAN ALVES DE BORBA como o líder da empreitada criminosa (ID 31885481/31890958).

A vítima Wellinton José de Souza, caseiro da fazenda, reconheceu o apelante como o indivíduo que usava chápeu e lhe rendeu na porteira, apontando uma pistola para sua cabeça, tratando-se do integrante que dava ordens aos demais membros do bando e o único que não usava capuz na cabeça, bem como que presenciou o emprego de duas armas de fogo.

A vítima Paulina Nunes Prates, companheira de Wellinton José de Souza, confirmou ter visto o apelante na fazenda no dia do roubo, tendo afirmado que ele
“era o mais ciente de tudo”
o que acontecia e estava usando chapéu, ao passo que os outros indivíduos estavam encapuzados. Ressaltou ainda que
“viu duas armas de fogo no mesmo ambiente”
que eram usadas pelos assaltantes e que o apelante esteve na fazenda cerca de 15 (quinze) dias antes do roubo, procurando por seu patrão, apresentando-se como corretor de terras.

As narrativas das vítimas encontram-se corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares
João Noel Alves de Lima e Tiago de Souza Ribeiro e pelos relatos da testemunha Gézio Tomaz,
os quais confirmaram a subtração do gado e a apreensão de parte da
res furtiva
[tralhas de montaria] em poder do apelante.

N
os crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, mostra-se idônea para fundamentar a condenação
(TJMT, Ap no 142679/2017 – rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Se as provas dos autos são firmes quanto à participação do apelante no delito, o qual foi reconhecido como um dos assaltantes pela vítima [...] inviável o acolhimento do pleito absolutório”.
(Ap N.U. 0043367-38.2018.8.11.0042 – rel. Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 17.2.2020)

“Mantém-se a condenação do acusado pela prática de roubo majorado diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque os depoimentos [...] das vítimas e dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos no flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório. A apreensão do objeto subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria [...]”.
(Ap N.U. 0000044-48.2017.8.11.0064 – rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2019)

Logo, a condenação do apelante OROSIVAN ALVES DE BORBA deve ser mantida.

Por consectário lógico dessa premissa, afigura-se impertinente o pleito de desclassificação do roubo para receptação.

Em caso análogo, assim decidiu este e. Tribunal.

“Evidenciada a prática do crime de roubo majorado pelo apelante, insubsistente a pretensão subsidiária por desclassificação da conduta para o delito de receptação”.
(TJMT, Ap no 74741/2015 – rel. Des. Alberto Ferreira de Souza – Segunda Câmara Criminal – 2.10.2017)

No tocante ao emprego de arma de fogo, as vítimas
Wellinton José de Souza e Paulina Nunes Prates relataram, na fase policial e judicial, terem presenciado ao menos duas armas de fogo sendo empregadas pelos autores do roubo, uma na posse do apelante OSORIVAN ALVES DE BORBA e outra que era utilizada por um dos assaltantes que ficavam vigiando as vítimas do lado de fora do cativeiro, tendo a vítima Paulina Nunes Prates afirmado ter visto
“duas armas no mesmo ambiente”
.

Atente-se que, no momento da prisão em flagrante dos apelantes, após busca veicular, os policiais militares João Noel Alves de Lima e Tiago de Souza Ribeiro apreenderam uma arma pistola de ar comprimido P17, marca Beeman, não tendo encontrando nenhuma arma de fogo (ID 31885478/31885479).

Não obstante, o c. STJ possui firme orientação de que, em casos de roubo, a incidência da majorante do emprego
de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova (AgRg no AREsp 1557476/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21.2.2020), como no caso dos autos.

Portanto, deve ser mantida a aplicação da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, §2o-A, I, do CP.

Quanto ao cálculo da pena, na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, em razão da premeditação e concurso de pessoas, e as circunstâncias do crime pela restrição da liberdade das vítimas, as quais foram mantidas reféns em lugar insalubre.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis (TJMT, Enunciado Criminal 32), razão pela qual apresenta-se corretamente fundamentada.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, motivo pelo qual transforma-se a pena-base em provisória, qual seja, 5 (anos) de reclusão.

Na terceira fase, mantém-se a fração de aumento de 2/3 (dois terços), pela prática do roubo com emprego de arma de fogo, de modo a totalizar a pena em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Por sua vez, conserva-se a pena pecuniária aplicada, em 20 (vinte) dias-multa, diante da ausência de insurgência recursal e da proporcionalidade do valor estabelecido diante das condições econômicas do apelante, o qual, em interrogatório judicial, declarou que seus rendimentos não ultrapassam o valor isento do imposto de renda (ID 31890958).

No que tange ao regime inicial, mostra-se impertinente a detração do período de prisão preventiva porque a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e circunstâncias do crime] ensejam a manutenção do fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’ e § 3°).

Com efeito,
“a detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, quando a efetivação dessa medida, no âmbito do recurso, afigurar-se inócua para fins de colocação imediata do sentenciado em regime mais brando”
(TJMT, Ap no 119313/2017 – rel. Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 23.3.2018).

Apelantes ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO e ARICLENES COSTA FERREIRA:

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO e ARICLENES COSTA FERREIRA fundado nas premissas de que 1) os apelantes teriam confirmado aos policiais, no momento da prisão em flagrante, a coautoria do delito; 2) o corréu OSORIVAN ALVES DE BORBA foi reconhecido pelas vítimas e estas declararam que ao menos três pessoas praticaram o roubo; bem como que 3) os interrogatórios judiciais dos acusados seriam dissonantes do conjunto probatório (ID 31888965).

Todavia, os policiais militares João Noel Alves de Lima e Tiago de Souza Ribeiro, em depoimento policial e judicial, foram categóricos em afirmar que, no momento da autuação em flagrante, dos três detidos, apenas o apelante OSORIVAN ALVES DE BORBA admitiu envolvimento no roubo, tendo os outros dois comparsas [ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO e ARICLENES COSTA FERREIRA] permanecido quietos (ID 31885479/ 31890958).

Ademais, no interrogatório na Delegacia de Polícia, todos os apelantes, sem execeção, exerceram o direito constitucional ao silêncio (ID 31885486, 31885490, 31885965).

Por sua vez, as vítimas [Wellinton José de Souza e Paulina Nunes Prates] narraram com firmeza que só puderam reconhecer o apelante OSORIVAN ALVES DE BORBA, porque era o único que estava de chapéu e não usava capuz, ressaltando que os outros dois assaltantes permaneceram todo tempo encapuzados.

Nesse ponto, destaca-se que o Juízo singular anulou, na sentença, o reconhecimento policial feito pelas vítimas com relação aos apelantes ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO e ARICLENES COSTA FERREIRA, visto que elas [as vítimas] declararam, em oitiva judicial, que assinaram os Termos de Reconhecimento sem ler seus conteúdos, reforçando que reconheciam apenas o apelante OSORIVAN ALVES DE BORBA.

Frise-se, ainda, que tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, as vítimas não forneceram nem foram indagadas a respeito de dados, sinais ou características peculiares [vestes, compleição física, cor de pele e cabelo, timbre de voz, cicatriz, tatuagem, etc.] que pudessem conferir certeza de que os apelantes ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO e ARICLENES COSTA FERREIRA eram os outros dois indivíduos que estavam utilizando capuz no momento do roubo.

De outro lado, ao ser interrogado pela a autoridade judicial, o apelante ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO negou a autoria do delito; que foi contratado pelo apelante OSORIVAN ALVES DE BORBA para embarcar um gado, mediante pagamento de diária, tendo chegado por volta das 05:00 na propriedade rural; foi recebido na fazenda por um tal
“João Preto”
; foi deixado na companhia de ARICLENES COSTA FERREIRA, enquanto o apelante OSORIVAN ALVES DE BORBA retornou para buscar o caminhão; embarcou o gado com ajuda do apelante ARICLENES COSTA FERREIRA; viu uma casa abandonada, mas não viu ninguém; ficou mais no curral; foi parado pela polícia na BR; só viu a arma [de pressão] depois da revista no carro; não sabia da origem do gado, porque era simplesmente um diarista (ID 31890958).

O apelante ARICLENES COSTA FERREIRA, em Juízo, negou a acusação; que foi contratado pelo apelante OSORIVAN ALVES DE BORBA para acompanhá-lo numa viagem a Pontes e Lacerda; combinaram a diária a R$ 120 (cento e vinte reais); entrou na fazenda de manhã cedo, junto com o apelante ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO e
“João Preto”
; O apelante OSORIVAN ALVES DE BORBA retornou para o posto Pedro Neca, para buscar o caminhão; embarcou o gado no caminhão; viu uma casa abandonada, mas não reparou se tinha alguém; não viu as vítimas; na casa estava tudo quieto; estava no veículo saveiro no momento da abordagem policial; tomou conhecimento da arma de pressão porque o policial militar falou após a revista no carro; não sabia que o gado era desviado (ID 31890958).

Considera-se indício
“ a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
(CPP, art. 239).

Leciona Edilson Mougenot Bonfim:

“O valor probatório da prova indiciária, mais que qualquer outra, resultará da análise conjunta dos elementos de prova existentes. Dentre os indícios, será especialmente relevante verificar se todos indicam no mesmo sentido (conjunto indiciário). [...] Assim também, quando os indícios apurados forem convergentes e concordes, maior valor terão para demonstrar a existência do fato a ser provado. Sendo meio de prova, é entendimento majoritário que os indícios poderão servir de fundamento seja à condenação, seja à absolvição do acusado”.
(CPP anotado, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 513)

No caso, os elementos indiciários se apresentam imprecisos, a permitir conclusão de que os apelantes ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO e ARICLENES COSTA FERREIRA sejam coautores do delito, prevalece a dúvida. Não havendo provas concretas de que os corréus incorrem no fato que lhes foi imputado na denúncia, aplicável o princípio
in dubio pro reo
, por força da garantia constitucional de presunção da inocência (TJMT, Ap 46797/2015 – rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2015; TJMT, Ap 22406/2018 – rel. Des. Orlando de Almeida Perri - 24.7.2018).

Logo, impõe-se suas absolvições do segundo e terceiro apelantes, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

De toda sorte, as absolvições dos corréus ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO e ARICLENES COSTA FERREIRA não elidem as provas coligidas [constantes e uniformes declarações das vítimas] acerca do concurso de terceiras pessoas com o apelante OSORIVAN ALVES DE BORBA, inclusive com divisão de tarefas, de modo a ser preservada a dosimetria encartada na sentença.

Com essas considerações:

1) apelo de OSORIVAN ALVES DE BORBA
conhecido
, mas
DESPROVIDO
;

2) apelos de ANDERSON CAMPOS DO NASCIMENTO e ARICLENES COSTA FERREIRA
conhecidos
e
PROVIDOS

para absolvê-los da imputação de roubo majorado pelo
concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020